Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725853-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, H &amp; F CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADO: HENRIQUE BARBOSA DINIZ DESPACHO Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, cujo processo foi objeto de recurso já levado a julgamento tendo o acórdão sido publicado em 10/03/2020. Após, o réu comunicou o cumprimento da obrigação (i.d.15864986), concordando o autor (i.d.15988539). Relatei. Decido. O cumprimento voluntário da obrigação pelo réu, com a concordância do autor, implica na desistência de qualquer outro recurso, fazendo o feito transitar em julgado. Assim, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado, restituindo os autos para cumprimento, com as comunicações que se fizerem necessárias. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator